Tribunal: TJPA
Processo: 0000252-33.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000252-33.2014.8.14.0006
APELANTE: ROSALIA MARILIA DE ALMEIDA COSTA

APELADO: RADIOCOMM TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP, TELEMAR NORTE LESTE S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA EM DEMANDA ANTERIOR PERANTE JUIZADO ESPECIAL, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNICÍVEL A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O presente caso se trata de pedido indenizatório por danos matérias e morais em virtude de um suposto ato ilícito cometido pelas apeladas ocorrido em 12/01/2010, iniciando a partir dessa data a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, §3º, “c” do CPC

2.

A recorrente propôs, dentro do prazo legal (16/08/2010), a mesma ação indenizatória perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Ananindeua, sendo certo que a citação das demandadas, ora apeladas ocorreu antes de 2013, ou seja, antes de expirado o prazo prescricional.

3.

Embora a demanda proposta no juizado especial tenha sido sentenciada sem resolução do mérito por ter sido declarada desse juízo para o seu processamento com trânsito em julgado apenas no ano de 2015, a citação ocorrida naquele processo teve o condão de interromper o prazo prescricional para a presente ação indenizatória, conforme determina o inciso I, do art. 202 do Código Civil.

4.

Considerando que o prazo prescricional reiniciou apenas com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, a ação ajuizada em 2014 se encontra dentro do prazo trienal, não havendo que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença combatida, afastando a prescrição e determinar que os autos retornem à instância de origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0000252-33.2014.8.14.0006

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ROSALIA MARILIA DE ALMEIDA COSTA

ADVOGADO(A):
Luciano Silva Monteiro, OAB/PA 27.467

APELADO(A):
TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO(A):
Alexandre Miranda Lima, OAB/PA 13.867-A

APELADO(A):
RADIOCOMM LTDA.

ADVOGADO(A):
Diogo Rodrigues Ferreira, OAB/PA 13.380

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSALIA MARILIA DE ALMEIDA COSTA em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais por ela movida contra Telemar Norte Leste S.A. e Radiocomm Ltda.

Na inicial, narra a autora que em 12/01/2010 por volta das 23h, ao retornar de seu trabalho, entrou no seu apartamento e constatou que havia uma antena de alumínio de 2,40 metros fincada em seu guarda roupa. Segue afirmando que diante dessa situação, procurou saber com porteiro do prédio se tinha ocorrido algum fato fora do normal, porém o mesmo respondeu negativamente. Afirma, ainda, que chamou suas vizinhas para saber se elas tinham conhecimento de algum acontecimento, tendo as mesmas ficado surpresas quando visualizaram a antena fincada num compartimento do seu imóvel, mais precisamente dentro do guarda roupa. Alega também que a 55 (cinquenta e cinco) metros da sua casa existe uma torre em concreto, com altura de aproximadamente 70 metros, de propriedade da empresa Telemar S/A, sendo que nesta torre há diversas antenas acopladas e de propriedade de outras empresas de telefonia e comunicação, pertencendo a antena, objeto do sinistro, à empresa Radiocomm Ltda. Assevera que sofreu prejuízos de ordem material, pois teve que comprar 06 (seis) telhas de barro tipo Plan, pagar mão de obra do pedreiro, comprar fardamento novo, pois o seu foi rasgado pela antena, além de ter que comprar um novo guarda roupa. Em relação ao forro PVC e pintura não teve condições financeiras efetuar os reparos. Sustenta que também sofreu danos morais, pois sente temor em dormir em seu quarto dada a proximidade mínima da antena cravada e de sua cama e que poderia ter ocorrido se estivesse em no quarto no momento do acidente.

Com base nesses fatos, postulou a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.486,72 (mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) e danos morais na quantia de R$21.720,00 (vinte e mil, setecentos e vinte reais).

Citados, ambos as requeridas apresentaram contestação.

Na peça de defesa de RADIOCOMM LTDA. foi arguido, em sede de preliminar, ocorrência de prescrição da pretensão autoral, pois, conforme afirmado pela autora o fato teria ocorrido em 12/01/2010, contudo a ação indenizatória somente foi proposta em 10/01/2014, ou seja, ultrapassado o prazo de 03 (três) anos previstos no art. 206, §3º, V do Código Civil. Além disso, sustentou como prejudicial de mérito sua ilegitimidade passiva, pois o equipamento (antena) que porventura tenha danificado o imóvel da autora não lhe pertence, pois em momento nenhum houve a interrupção do serviço prestado. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade em responder pelos supostos danos sofridos pela requerente, haja vista que a antena causadora do sinistro não é de sua propriedade, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre o fato causado do alegado dano e a atividade da ré. Além disso, sustentou que a autora não comprovou efetivamente ter sofrido danos morais, pois trouxe apenas meras alegações, sem nenhum suporte probatório direto ou indireto. Por fim, impugnou o laudo pericial apresentado com a inicial, pois o mesmo não aponta com clareza detalhes capazes de atribuir a propriedade da antena de alumínio à Radiocomm Ltda.

Já na contestação de TELEMAR NORTE LESTE S.A. também foi arguido preliminar de ilegitimidade passiva e carência de ação por falta de documentos essenciais. No mérito, defendeu a impossibilidade de lhe ser atribuída como a causadora dos danos morais e materiais sofridos pela autora, pois em nada concorreu para o evento danoso já que a antena que caiu na residência da autora era de propriedade da Radioconn Ltda, a quem cabia manutenção e conservação do aparelho e que, segundo a Teoria do Risco do Empreendimento, deve responder integralmente. Argui, ainda, não ter restado comprovado nos autos que a antena estava alocada na torre de sua propriedade, não podendo ser aceito o laudo pericial, vez que não foi produzido sob a égide do contraditório. Por fim, defende a inexistência do dever de ressarcimento dos danos materiais e morais, vez que a falha na prestação de serviços foi praticada por pessoal jurídica diversa da Telemar, bem como porque os mesmos não foram cabalmente demonstrados.

Réplica apresentada ratificando os termos da inicial e postulando a procedência da ação.

Em seguida foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“(...) Alegou a demandada RADIOCOMM LTDA a ocorrência da prescrição, visto que, entre a data do fato ensejador e a data da propositura da ação, decorreram mais de três anos. Cuida-se de inferir, em tais circunstâncias, se está caracterizada a regra do §3º, V, do art. 206 do Código Civil, a qual dispõe que será de três anos o prazo prescricional da pretensão de reparação civil. No presente caso, o fato ensejador da ação ocorreu em 12/01/2010, conforme indicado pela própria autora. A ação, porém, foi ajuizada quatro anos depois, em 10/01/2014. Logo, em lapso temporal superior a três anos. Ressalte-se que a requerente não se manifestou, em sede de réplica, acerca da preliminar de prescrição alegada pela ré RADIOCOMM LTDA. Ressalte-se, também, que não se aplicam a este caso as regras do Código Civil (arts. 197- 204) relativas ao impedimento, suspensão e interrupção da prescrição, vez que nenhuma situação jurídica nesse formato é cabível. Diante do contexto fático, compreendo que assiste razão ao demandado no que se refere à prescrição. Portanto, há, de fato, o lapso temporal superior a três anos entre o evento que deu causa ao pedido e a efetiva postulação judicial. Ante o exposto e em consonância com as razões precedentes, julgo improcedente o pedido e o processo com resolução de mérito com suporte no artigo 487, II, do CPC (prescrição).(...)”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo ter ocorrido causa de interrupção da prescrição em virtude de ajuizamento anterior, em 02/08/2010, da mesma ação perante o 1º Juizado Especial Cível de Ananindeua (proc. nº 0001025-19.2010.8.14.0944). Argui que nesses autos houve citações válidas das demandadas, porém referido feito foi sentenciado sem resolução do mérito ante a incompetência daquele juízo. Contra essa sentença foi interposto recurso inominado, porém o mérito recursal não chegou a ser apreciado pela Turma Recursal em virtude do pedido de desistência do recurso, o qual foi homologado apenas em 03/03/2015. Diante desses apontamentos, sustenta ser necessário o reconhecimento de interrupção da prescrição, tornando tempestiva a propositura da presente demanda em 10/01/2014, pois não transcorrido o prazo trienal.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do apelo para determinar a reforma da sentença no sentido de afastar a prescrição com determinação do retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Ambos os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

Era o que me competia relatar.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que declarou a prescrição da pretensão indenizatória, sob o argumento de ocorrência de causa de interrupção do prazo prescricional.

Adianto que o recurso comporta provimento.

Isto porque
o presente caso se trata de pedido indenizatório por danos matérias e morais em virtude de um suposto ato ilícito cometido pelas apeladas ocorrido em 12/01/2010, iniciando a partir dessa data a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, §3º, “c” do CPC
:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

Consta, ainda, que a recorrente propôs, dentro do prazo legal (16/08/2010), a mesma ação indenizatória perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Ananindeua, sendo certo que a citação das demandadas, ora apeladas ocorreu antes de 2013, ou seja, antes de expirado o prazo prescricional, conforme ID 2296366 – pág. 08 a 12.

Embora a demanda proposta tenha sido sentenciada sem resolução do mérito por ter sido declarada a incompetência do Juizado Especial para o seu processamento, com trânsito em julgado apenas no ano de 2015, a citação ocorrida nesse juízo teve o condão de interromper o prazo prescricional para a presente ação indenizatória, conforme determina o inciso I, do art. 202 do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Desta forma, e considerando que o prazo prescricional reiniciou apenas com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito corrida no ano de 2015 e lavando em consideração que esta ação foi ajuizada em 2014, portanto dentro do prazo trienal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Corroborando este entendimento, os seguintes julgados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3º, IV E V, DO CC/02. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO VÁLIDA EM OUTRO PROCESSO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83 DO STJ.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Carece de prequestionamento a matéria contida no art. 206, § 3º, IV e V, do CC/02, tendo em vista que a Corte de origem não se manifestou acerca do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória. Incidência da Súmula nº 211 do STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva da prescrição, nos moldes dos arts. 202, I, do CC/02 e 219 do CPC/73. Precedentes.

4. Eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º) e honorários recursais (art. 85, § 11).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 647.703/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. PRIMEIRA DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGUNDA DEMANDA INTENTADA CONTRA A SEGURADORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA NA PRIMEIRA AÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. ESTIPULANTE QUE AGE COMO SE FOSSE A SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora.

2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária.

3.
A citação válida é causa interruptiva da prescrição, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do autor previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC.

4. O ato citatório ocorrido na demanda proposta contra a estipulante teve o condão de interromper a prescrição da ação intentada posteriormente contra a seguradora. Tese aplicada à hipótese dos autos, tendo em vista as suas peculiaridades fáticas.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015)

Não obstante a alegação das recorridas em suas respectivas contrarrazões de que o argumento de ocorrência de causa interruptiva da prescrição se configuraria inovação recursal, pois somente foi trazido com o presente recurso, entendo que o mesmo não merece ser acolhido, haja vista se tratar de matéria de ordem pública e que tem a possibilidade de ser conhecida a qualquer tempo, desde que observado o contraditório, o que ocorreu no presente caso.

Deste modo, considerando a inocorrência da prescrição da pretensão autoral, a sentença merece ser anulada para o seu regular prosseguimento, haja vista a impossibilidade de julgamento da causa no estado em que se encontra em virtude da necessidade de apuração de quem seria a responsabilidade pelos danos sofridos pela autora e se estes, de fato, ocorreram.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença combatida, afastando a prescrição e determinar que os autos retornem à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém,11/02/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2020